Tribunal: TJES
Processo: 5012382-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012382-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: AMILCAR HADDAD ALVES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA. INCIDÊNCIA DO ART. 12, §3º DA LEI N. 6.830/1980. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO PELA VIA EDITALÍCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

Sen
do a citação na execução fiscal recebida por terceiro, o executado deve ser intimado pessoalmente acerca da penhora, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/1980, o que não logrou êxito.

2.

A despeito de frustrada a intimação por oficial de justiça, não houve tentativas, pelo agravante, de localização do agravado através de outros meios, a exemplo de pedido para encaminhamento de ofícios a órgãos públicos, antes de pugnar pela via editalícia.

3.

Conforme jurisprudência pátria,

a intimação editalícia consiste em modalidade excepcional, que somente deve ser utilizada diante da comprovação do esgotamento de outros meios para a localização da parte adversa, o que não se verifica na hipótese
sub examine
, circunstância que impõe a manutenção da decisão vergastada.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012382-38.2023.8.08.0000

AGTE(S):

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGDA(S):

AMILCAR HADDAD ALVES

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
contra a decisão id. 25038700 (autos de origem) que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em desfavor de
AMILCAR HADDAD ALVES
, indeferiu o pedido de que a intimação deste último, acerca da penhora, seja realizada por edital.

Sustenta (id. 6341048) que a intimação editalícia é a melhor medida processual a ser tomada, porquanto o agravado não foi encontrado pelo oficial de justiça no endereço indicado nos autos, olvidando-se com a obrigação de atualização dos seus dados cadastrais junto ao Fisco.

Pois bem.

Cuidam os autos originários de ação de execução fiscal por meio da qual o agravante (MUNICÍPIO DE VITÓRIA) pretende receber do agravado (AMILCAR HADDAD ALVES) o valor histórico de R$ 2.794,22 (dois mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos).

A citação foi realizada pelos correios, através de AR recebido pela pessoa de Aceyson M. de Oliveira (id. 11037398, originário).

Nesta hipótese, sendo a citação recebida por terceiro, o executado deve ser intimado pessoalmente acerca da penhora, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/1980:

Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

[...]

§ 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.

Assim, realizada a penhora de um veículo automotor (ids. 14316678 e 14317600, originários), tornou-se necessária a intimação pessoal do agravado.

Contudo, expedido o competente mandado, este retornou com a seguinte certidão do oficial de justiça (id. 20902443, originário):

Certifico e dou fé que diligenciei no endereço indicado e aí sendo fui informado pelo Cristhian porteiro do condomínio, onde se situa o Prédio denominado Poperí, que o executado Amilcar Haddad Alves não reside mais no local.

Nada obstante, a despeito de frustrada a intimação por oficial de justiça, não houve tentativas, pelo agravante, de localização do agravado através de outros meios, a exemplo de pedido para encaminhamento de ofícios a órgãos públicos, antes de pugnar pela via editalícia.

Seria plenamente viável realizar, por exemplo, consultas nos bancos de dados do BacenJud, Renajud, Infojud e etc., sendo que o agravante, todavia, limitou-se a alegar que o agravado se encontra em local incerto e não sabido.

Conforme a jurisprudência pátria,

a intimação editalícia consiste em modalidade excepcional, que somente deve ser utilizada diante da comprovação do esgotamento de outros meios para a localização da parte adversa.

Confiram-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO MEDIANTE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. EXECUTADO CITADO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. NULIDADE VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento de que é válida a citação postal com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiros.
2. No caso de intimação da penhora, o executado será intimado pessoalmente quando, na citação feita pelo correio, o aviso de recebimento não houver sido assinado por ele próprio ou por seu representante legal, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/1980. 3. No caso dos autos, o executado foi devidamente citado através de carta com aviso de recebimento enviado em seu endereço indicado ao Fisco, a qual foi recebida por terceiro. 4. Em seguida, procedeu-se com a penhora do imóvel objeto da dívida relativa ao IPTU, ocasião em que o I. Oficial de Justiça informou que deixou de intimar o executado acerca das diligências empreendidas e da penhora do imóvel, em razão de não tê-lo encontrado. Em razão disso, o ente municipal pugnou pela intimação por edital do mesmo, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, com a posterior nomeação de curador especial. 5. Todavia, considerando que o aviso de recebimento não possui a assinatura do próprio executado e nem de seu representante legal, deve haver o esgotamento das diligências em busca da localização do executado, não sendo possível a intimação por edital antes de restarem frustradas todas as tentativas de intimação pessoal, nos termos da Súmula nº 414 do STJ, o que não ocorreu nos autos da execução fiscal de nº 0047142-12.2012.8.08.0024.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019815-83.2018.8.08.0347, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu.
Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. (AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).
2. Frustrada a modalidade de citação efetivada por Oficial de Justiça , não houve tentativas, pela parte exequente, de localização dos executados, antes de pugnar pela citação via edital. 3. Os executados sequer foram considerados em local incerto e não sabido, tampouco foram esgotadas as tentativas de localização nas respectivas vizinhanças, em busca de informações sobre os atuais endereços dos executados.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140271719, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA À COISA JULGADA. PARTES DISTINTAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE TRATA DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS OPOSTOS POR PESSOA FÍSICA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGENCIAS NECESSÁRIAS. ÔNUS DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA À COISA JULGADA I.I Tratam-se os autos de Embargos opostos por partes distintas da parte a que diz respeito o pronunciamento judicial reproduzido às fls. 46/49. Isso porque, a Sentença prolatada que transitou em jugado faz referência à pessoa jurídica, enquanto os presentes autos tratam de pessoas físicas, não havendo, portanto, falar-se em existência de coisa julgada. I.II. Preliminar Rejeitada. II. MÉRITO
II.I. No tocante à citação edilícia, exige-se como requisito indispensável à validade do ato que o Réu esteja em local incerto e não sabido, devendo o Autor demonstrar que esgotou as buscas pelo seu endereço, justificando a inviabilidade da citação pessoal, a teor do disposto nos artigos 256 e 257, do Código de Processo Civil de 2015. II.II. In casu, conforme se observa das Certidões lavradas pelo Oficial de Justiça, os Recorridos não foram encontrados nos endereços fornecido pelo Recorrente, e, logo em sequência, já postulou o Recorrente pela citação editalícia dos mesmos. II.III. Nota-se que, de fato, o Recorrente não providenciou qualquer diligência voltada à localização dos Recorridos, como, por exemplo, a requisição de informações nos sistemas conveniados do Tribunal, tais como o INFOJUD e o INFOSEC. II.IV. Considerando que o Recorrente não efetuou qualquer busca para a localização do endereço dos Recorridos, por todos os meios que lhe são disponíveis, imperioso concluir pelo acerto da Sentença objurgada.
II.V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170054679, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Mutatis mutandis
, outra, aliás, não é a exegese da Súmula de nº 414 do c. STJ, segundo a qual
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.